Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000502-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.
AGRAVADO(S):
ERICA PEREIRA DE ANDRADE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Diamantino, Dr. André Luciano Costa Gahyva, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais n. 1001373-90.2019.8.11.0005, ajuizada por ERICA PEREIRA DE ANDRADE em desfavor da ora agravante e ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, que determinou que as requeridas realizem o concerto e a manutenção adequada na Elevatória ou aonde esteja ocorrendo o vício que causa constantes extravasamentos de esgoto na residência da parte autora.
A agravante aduz que a obrigação que lhe foi imposta decorre dos argumentos tecidos pela agravada no sentido de que “adquiriu sua casa própria por meio do programa “Minha casa minha vida” localizada no lote 17, quadra 28, situado no loteamento denominado Residencial Altos da Serra, zona urbana, Diamantino/MT e que fica próxima à Estação Elevatória (Estação de Tratamento de Esgoto)”.
Sustenta que o empreendimento é de responsabilidade da segunda requerida - ÁVIDA Construtora e Incorporadora, inclusive pela edificação de toda a infraestrutura de ruas, iluminação pública, calçada e, logicamente, rede de esgoto para os moradores do residencial, de modo que não responde pela construção irregular da Estação Elevatória de Esgotamento (E.E.E).
Ao contrário, assevera que, embora a construtora tentou lhe entregar a estação elevatória, deixou de recebe-la ao detectar a necessidade de diversas adequações para cumprir os requisitos técnicos, razão pela qual “sequer tem poder operacional sobre a E.E.E., o que, por óbvio, implica em impossibilidade de executar quaisquer reparos/consertos/adequações na obra”.
Assim, por entender que não há responsabilidade solidária, defende que a manutenção da decisão agravada implicará em onerosos prejuízos, ante a “dispenda de pecúnia para contratação de pessoal e aquisição de material para o conserto de um problema/defeito cuja responsabilidade não lhe toca”, além de adentrar em propriedade alheia, já que tal autorização somente nascerá com o recebimento do sistema de tratamento sanitário.
Nesse passo, com fundamento nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se que a agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso.
Todavia, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Pelo menos a uma análise singela que comporta o presente momento, ressai dos autos que o juízo de primeiro grau deu a melhor solução ao caso ao evidenciar a premente necessidade de concerto e manutenção adequada na estação elevatória ou aonde esteja ocorrendo o vício que causa constantes extravasamentos de esgoto na residência da agravada, in verbis:
“(...) No que tange ao pedido antecipatório para que haja o concerto e a manutenção adequada na estação elevatória, ou onde esteja ocorrendo o vício que causa constantes extravasamentos de esgoto em sua casa, tenho que o pedido deve ser deferido.
Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão presentes, já que foram acostados documentos que demonstram o problema ocasionado na estação elevatória e consequentemente na residência da parte autora, conforme vídeo de id. 23962328 e conversas e áudios via wathasapp, nos ids. 23958620, 23958628, 23958635, 23958640, 23959110, 23959117, 23959121, 23959124 e 23959129.
Também se encontra configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis estão sendo os prejuízos da parte autora, uma vez que se encontra sem saneamento básico, tendo em vista a falta de manutenção na Estação Elevatória, localizada ao lado de sua casa, que consequentemente extravasa dejetos, com a formação de esgoto a céu aberto em frente a sua residência, e vazamento de esgoto dentro da sua residência. (...)” – sic Id. 30181499.
Assim, não vislumbrando nesta oportunidade, comprovação inerente aos pressupostos legais - fumus boni iuris e periculum in mora, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com a manifestação da agravada, como também da outra demandada, além de eventuais documentos que serão apresentados.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal pela Câmara Julgadora.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito suspensivo/antecipatório vindicado.
Intime-se a parte agravada, bem como a segunda requerida ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora